Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730679-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente a penhora postulada pelo agravado, determinando a constrição mensal do percentual de quinze por cento (15%) da remuneração líquida do recorrente, até o pagamento do valor total da dívida exequenda. O agravante assevera que as verbas remuneratórias são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz que, embora seja funcionário da Marinha do Brasil, percebendo renda mensal bruta de aproximada de R$ 11.227,58 (onze mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), e líquida de R$ 4.301,98 (quatro mil e trezentos e um reais e noventa e oito centavos), seu rendimento líquido é consumido para o fim do sustento próprio e da família. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Além disso, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada, ante a apresentação de declaração de pobreza e inexistência de elementos que apontem para a capacidade de o agravante arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Analisada essa postulação, passa-se ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da natureza alimentar das verbas sobre as quais foi determinada a penhora mensal, cujo desfalque, em virtude da situação de endividamento que acomete o recorrente, pode prejudicar sua subsistência e a de sua família. Ademais, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, são impenhoráveis, em princípio, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, verifica-se que a dívida objeto de cobrança não tem natureza alimentar. Além disso, a remuneração mensal percebida pelo agravante não ultrapassa o limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado para determinar a suspensão da ordem de penhora mensal de quinze por cento (15%) da remuneração líquida do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:41:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator